Tribunal: STF
Processo: Rcl 87281
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.P.G. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0023859-26.2010.8.26.0477, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6, 793 e 1234 da repercussão geral, bem como contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    O Município reclamante narra que o processo em referência se trata de ação civil pública movida em seu desfavor e do ente estatal, objetivando o fornecimento “de medicamentos não incorporados ao SUS, porém com registro na Anvisa (Oleo Mineral ‘Minisol Mineral 40’ e o creme dermatológico com o princípio ativo ‘Imiquimode’)”, cuja antecipação de tutela foi confirmada por sentença julgada procedente, a qual restou mantida após interposição de sucessivos recursos.



    Relata que, findado o sobrestamento do recurso extraordinário por si interposto com o julgamento dos Temas nºs 6 e 1234, foi negado provimento ao agravo interno formalizado contra a decisão de inadmissibilidade do aludido recurso por compreender que o acórdão recorrido “não se sujeita ao Tema 6 do STF e que mesmo assim, estão em conformidade com o entendimento vigente à época, resta[ndo] evidente a impossibilidade de se dar prosseguimento ao recurso extremo” (edoc. 1, p. 3). 



    Assevera que, ao contrário do que compreendeu a autoridade reclamada, “[a]s normas jurídicas introduzidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito dos Temas nº 6 e 1234 são de caráter eminentemente processual e devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso e da mesma forma, o Tema 793”(edoc. 1, p. 5). 



    O Município reclamante sustenta que, não obstante as referidas decisões supervenientes proferidas pelo STF ratifiquem a aplicação da tese firmada em repercussão geral no Tema 793 (RE no 855.178) no sentido de determinar que “deve haver o direcionamento da obrigação ao ente competente, observada a repartição de competências”, o TJSP “se negou a direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, bem como reconhecer o dever de ressarcimento do Estado aos cofres municipais, o que se mostra indevido e em desconformidade com os precedentes vinculantes” (edoc. 1, p. 6). 



    Argumenta que “o fornecimento de medicamentos ou fórmulas que não fazem parte da RENAME é realizado pela Secretaria do Estado de Saúde”, conforme “Resolução SS nº 54 de 11 de Maio de 2012, que aprova a estrutura e funcionamento da Comissão de Farmacologia da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) e define normas e procedimentos para solicitação de medicamentos” (edoc. 1, p. 4) 



    Sob essa ótica, defende que 



    “os entes federados ‘são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde’, o que autoriza ao requerente optar contra quem deseja demandar, contudo, na análise de mérito, havendo regras de repartição da competência nas políticas públicas, tal responsabilidade será fracionada, com o direcionamento da obrigação.”



    Requer 



    a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Município [...] (juntamente com o Estado) ao fornecimento dos medicamentos cuja responsabilidade não lhe compete, mas sim exclusivamente ao Estado, segundo atribuições do SUS. 



    b) ainda liminarmente, que se determine, o imediato direcionamento da obrigação exclusivamente ao Ente Estadual, que integra a lide, bem como reconheça o seu dever legal de ressarcir os cofres municipais pelos gastos indevidamente realizados até aqui. 



    (...)



    e) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que o Autor cumpra com seu ônus processual de demonstrar os requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados ao SUS, bem como para determinar o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Ente Estadual e ainda para reconhecer o seu dever legal de ressarcir os cofres municipais pelos gastos indevidamente realizados até aqui, nos termos do Tema 793. “



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    A aplicabilidade do entendimento consubstanciado nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no julgamento dos primeiros embargos de declaração no RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, estando a questão assim explicitada no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator e condutor do acórdão:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 



    Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 



    ‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 



    § 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 



    § 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)



    No caso dos autos, os entes municipal e estatal foram condenados, em sede de sentença, na obrigação de fornecer, mensalmente, à criança, portadora de Xeroderma Pigmentoso (Óleo Mineral — Minesol Mineral 40 — e creme dermatológico Imiquimode (edoc. 2, p. 2).



    O TJSP negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo município reclamante, confirmando o entendimento exarado pelo juízo de piso no sentido de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, prevalecendo o reconhecimento da responsabilidade solidária derivada do art. 196 da CF/88 entre o Estado e o Município em fornecerem os fármacos pleiteados (edoc. 2 e 3).



    O recurso extraordinário interposto (edoc. 6) foi sobrestado a fim de que aguardasse o julgamento do RE nº 566.471/RN, vinculado ao Tema nº 6 da RG.(e-Doc 7). Realizado o julgamento de mérito do referido processo paradigma afeto ao Tema nº 6, o TJSP assentou que o acórdão recorrido não se sujeitaria ao referido tema, tendo em vista que a ação teria sido ajuizada antes da publicação do respectivo acórdão paradigma (edoc. 8).



    O ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo TJSP, em sede de agravo interno, no qual afastou a aplicação do Tema nº 6 ao caso concreto e também estendeu tal entendimento ao Tema nº 1234, bem como reconheceu a identidade da controvérsia com o Tema nº 793 e, assim, compreendeu que o entendimento firmado estaria em consonância com esse último tema. Vide:



    “Desta feita, verificado que o V. Acórdão recorrido não se sujeita aos Temas 6 e 1234 do C. STF e que, mesmo assim, estão em conformidade com o entendimento vigente à epoca, resta evidente a impossibilidade de se dar prosseguimento ao recurso extremo. 



    Por fim, no que se refere ao Tema 793. a identidade fática e jurídica entre o recurso interposto e o paradigma apontado na decisão recorrida é absolutamente evidente. 



    Com efeito, apreciados os embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido sob o Regime de Repercussão Geral no RE n° 855.178/SE, Tema nº 793, o E. Supremo Tribunal Federal definiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, à vista dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. 



    Nesse contexto, verifica-se que o V. Acórdão recorrido está de acordo com a aludida orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, porque confirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos para prestar atendimento na área da saúde. 



    A propósito, cabe sublinhar que a ação foi proposta contra o Município de Praia Grande, ora agravante, não havendo, diante do teor do Tema 793, que se falar em ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação à lide, bem como direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente federativo, nada impedindo, ademais, ao recorrente buscar eventual ressarcimento pelos demais meios legais. 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. “ (e-Doc 11, p. 12-13).



    Considerando que os novos critérios de análise judicial definidos nos Temas nº 6 e 1234 devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento para os casos sem trânsito em julgado na fase de conhecimento e que, dentre os produtos que o ente municipal foi compelido a fornecer, encontra-se o fármaco Imiquimode, registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS para o tratamento do Xeroderma Pigmentoso, doença que acomete a paciente favorecida, entendo que autoridade reclamada incorreu em teratologia ao afastar a aplicação dos referidos precedentes, cuja observância é obrigatória pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo medicamentos não incorporados. 



    Com efeito, em observância ao princípio da adstrição ao debate trazido na inicial, entendo que o TJSP deixou de se manifestar sobre a pretensão acerca do ressarcimento de valores gastos pelo Município para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado pelo custeios, questão afeta à tese firmada no Tema nº 1234, na qual se definiu, a partir do valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), as hipóteses de custeio e de ressarcimento de cada ente da federação. Vide:



     



    “4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos : competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento.



    4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos : competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados). 



    4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.”



    Colhe-se, ainda, da ementa do julgado constante do item “III - Custeio:



    “3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. (...) 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (Tema 1234).



    Assim, entendo que a autoridade reclamada descumpriu a eficácia obrigatória dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61), deixando de enfrentar as referidas temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada proceda a nova análise do direito com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente